Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710124-11.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEAO. COM COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS LTDA APELADO: ALBERTINO FRELLO D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por LEÃO COM COMÉRCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor. Em sede de contrarrazões o autor requer a condenação da apelante em multa por litigância de má-fé. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para manifestação sobre o requerimento formulado, no prazo de 5 (cinco dias). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de abril de 2024 20:08:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador